Tribunal: STF
Processo: ARE 936153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO AFASTAMENTO E LICENÇAS. CONTAGEM. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEBATE NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. LEI DE ÍNDOLE LOCAL. SÚMULA 280 STF



    1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 283 do STF.



    2. A matéria debatida pelo Tribunal de origem no que diz respeito às hipóteses de eventuais afastamentos/licenças para efeito de aposentaria ou disponibilidade de servidor público, previstas na legislação de regência do referidos cargos e carreiras, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta violação ao texto constitucional, caso houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não se admite nesta via excepcional.



    3 .Agravo regimental a que se nega provimento.